Tribunal: STF
Processo: RE 1296186
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-23
Data de publicação: 2021-03-23

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face do acórdão da Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais, em voto-ementa assim fundamentado (eDOC 11, p. 1-3):
    “ADMINISTRATIVO. ATIVIDADE EXERCIDA SOB CONDIÇÕES ESPECIAIS POR SERVIDOR PÚBLICO EX-CELETISTA. PERÍODO ANTERIOR À EDIÇÃO DA LEI 8.112/91. CONVERSÃO EM TEMPO COMUM E AVERBAÇÃO. ESPECIALIDADE NÃO DEMONSTRADA. RECURSO IMPROVIDO. 
    1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora contra sentença que julgou improcedente o pedido de reconhecimento de tempo de suposto labor especial junto à UFG, no período de 23/09/1981 a 31/03/1987.
    2. Em suas razões recursais, sustenta o recorrente que no período questionado, conforme se extrai do PPP juntado, laborou na Faculdade de Odontologia, exercendo funções relacionadas às atividades de secretaria da referida faculdade como elaboração e reprodução de documentos e apoio aos Cursos de Especialização em Endodontia e Radiologia, onde matinha contato diário com tintas (mimeografo) para reprodução de textos, provas e outros documentos, prática comum da época.
    Essas atividades eram exercidas dentro do almoxarifado da Faculdade de odontologia, cujo ambiente não possuía ventilação adequada. 
    Aduz que a inexistência de LTCAT não pode acarretar prejuízo ao servidor. 3. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos recursos. 
    4. Remansoso o entendimento jurisprudencial sobre a possibilidade de conversão para comum das atividades exercidas sob condições especiais por servidor público, ex-celetista, anteriormente à edição da Lei 8.112/90 (Regime Jurídico Único), vejamos:
    (...)
    5. A matéria está pacificada inclusive no âmbito da Advocacia-Geral da União, já que editada a Instrução Normativa nº 01/2004, autorizando a não interposição de recurso voluntário sobre a matéria, nos seguintes termos: Art. 1º. Não se recorrerá da decisão judicial que reconhecer o direito à averbação do tempo de serviço prestado, em condições perigosas ou insalubres, pelo servidor que se encontrava sob a égide do regime celetista quando da implantação do Regime Jurídico Único.
    6. Assim, os servidores públicos federais que trabalharam em condições consideradas insalubres antes da edição da Lei 8.112/90 têm direito à contagem especial de tempo de serviço prestado nessa situação. (grifei)
    7. Fixadas essas diretrizes, infere-se da CTPS e dos documentos acostados aos autos que o autor laborou com agente administrativo, no período de 23/09/1981 a 11/12/1990, submetido ao regime celetista. Verifica-se que de 23/09/1981 a 24/04/1986 o autor esteve lotado na Faculdade de Odontologia e que foi transferido para a Superintendência do Campus Universitário (Escritório Técnico Administrativo - ETA) em 24/04/1986. Consta, ainda, dos autos que em 01/04/1987 o autor foi enquadrado no cargo de engenheiro civil.
    8. Observa-se que a inicial foi instruída com PPP emitido pela UFG, informando referido documento que no período de 23/09/1981 a 24/04/1986 o autor trabalhou na Faculdade de Odontologia, como agente administrativo.
    Na descrição das atividades consta que o autor "exercia funções relacionadas as atividades de secretaria da Faculdade de Odontologia, como elaboração e reprodução de documentos e apoio aos Cursos de Especialização em Endodontia e Radiologia; Contato diário com tintas (mimeografo) para reprodução de textos, provas e outros documentos, prática comum da época. 
    Essa atividade era exercida dentro do almoxarifado da Faculdade de Odontologia, cujo ambiente não possuía exaustão ou ventilação adequada. Responsável pelo apoio aos cursos de especialização em Endodontia e Radiologia com contato direto com estudantes e pacientes, bem como preparo e distribuição de materiais para atendimento das aulas práticas dos mesmos."  9. Registre-se que no PPP apresentado não há indicação de exposição a fatores de risco, sendo certo que pela descrição das atividades desempenhadas pelo autor, na função de agente administrativo, não é possível extrair que houve exercício de trabalho com contato permanente com doentes ou materiais infecto-contagiantes, nos termos do item 1.3.4 do Decreto 83.080/79. 
    10. Do mesmo modo, o período de exercício da função de agente administrativo junto à a Superintendência do Campus Universitário (Escritório Técnico Administrativo - ETA) de 24/04/1986 a 31/03/1987. Não demonstrada a efetiva exposição ao agente agressivo, e não sendo o caso de enquadramento por categoria profissional, os períodos devem ser computados como tempo de serviço comum.
    11. Considero prequestionados especificamente todos os dispositivos legais e constitucionais invocados na inicial, contestação, razões e contrarrazões de recurso, porquanto a fundamentação ora exarada não viola qualquer dos dispositivos da legislação federal ou a Constituição da República levantados em tais peças processuais. Desde já fica sinalizado que o manejo de embargos para prequestionamento ficarão sujeitos à multa, nos termos do §2º do art. 1.026, do NCPC.
    12. Em face do exposto, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO. (grifos do original)
    13. Fica a parte autora condenada ao pagamento de honorários advocatícios ora fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa (art. 85, §§1º, 2º e 11 do NCPC)”.
    Não foram opostos embargos de declaração.
    No recurso extraordinário, interposto com apoio no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao art. 5º, XXXVI, da Constituição Federal, pleiteando-se, inicialmente, o sobrestamento dos autos, considerando o decidido no paradigma da repercussão geral (RE 1.014.286-RG). 
    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, o desrespeito ao mencionado dispositivo constitucional, decorrente da improcedência do pedido inicial, motivo pelo qual postula-se que seja a Recorrida “condenada a proceder à aplicação do MI 880 do STF, com a consequente: conversão de todo o tempo de serviço especial em comum devidamente acrescido do fator 1.4, no período de 23/09/1981 até 31/03/1987, conforme as Orientações Normativas nº 15/2013 e nº 16/2013, bem como o Decreto nº 89.312/84”. (eDOC 15, p. 3) (grifos do original) 
    Aduz-se que “no período de 23/09/1981 a 11/12/1990 o autor trabalhou junto a Faculdade de Odontologia e, adiante passou a laborar junto ao Escritório Técnico Administrativo – ETA permanecendo até 12/12/1990, ambos na aludida Universidade. Desde seu ingresso nos quadros de pessoal da UFG o Demandante vem exercendo atividades com exposição a agentes nocivos a sua saúde, laborando, pois em ambiente insalubre conforme demonstra e comprova-se facilmente com documentos em anexo” (eDOC 15, p. 6). 
    Desse modo, afirma-se que o parecer médico concluiu que o autor não tem legitimidade à conversão de tempo de serviço no período de 23.09.1981 a 31.03.1987 por falta de documentos comprobatórios e que “cabe a Autarquia Ré o fornecimento de informações, uma vez que o Autor já era servidor da Instituição e comprovou ao iniciar o requerimento”. (eDOC 15, p. 6) 
    Ao final, pleiteia-se o provimento do recurso, “condenando a recorrida a proceder com a retificação da data da concessão da sua aposentadoria, uma vez que seja realizada a conversão de todo o tempo laborado sob condições especiais em comum, através da aplicação do fato 1.4” (eDOC 15, p. 25-26). 
    É o relatório. Decido.
    O recurso não merece prosperar.
    Colho da sentença, a qual foi mantida pelo acórdão recorrido, os seguintes fundamentos (eDOC 7, p. 1):
    “Trata-se de ação visando à averbação de tempo especial e comum, com aplicação do fator de conversão 1.4, sob o argumento de exercício de atividade insalubre/perigosa de 23/09/1981 a 31/03/1987. 
    (...)
    Na espécie, requer a parte autora a conversão de tempo especial em comum, referente ao período trabalho de 23/09/1981 a 31/03/1987, sob a justificativa de exposição a fatores de risco insalubres/perigosos. Informa que exerce suas atividades junto à UFG desde 23/09/1981 até os dias atuais. 
    A Universidade Federal de Goiás (UFG), por sua vez, argumenta, em linhas gerais, que o servidor público não possui direito à conversão de tempo especial em comum, conforme entendimento do STF. Outrossim, aduz que não teria ficado comprovada a efetiva exposição da parte autora a fatores de risco. 
    A ré está com a razão. 
    Consulta ao conjunto de provas dos autos, notadamente formulários de PPP, cópia da CTPS e demais documentos, aponta o exercício de atividade como “ajudante/auxiliar administrativo” naquele período (de 1981 a 1990). Não há comprovação do exercício de atividade especial por mero enquadramento profissional até 28/04/1995, conforme previsto no Decreto nº 53.831/1964. 
    Ademais, cabe ressaltar que os PPPs colacionados não apontam a presença de fatores de risco. E mais, em tais documentos sequer constam a assinatura do representante do empregador na época. Logo, é caso de rejeitar o pedido de especialidade do período alegado na petição inicial 
    Por fim, nada obstante a jurisprudência reconheça o direito do servidor à conversão de tempo especial em comum, até publicação da Lei 8.112/1990, quando há exposição a agentes nocivos (ex-servidor público celetista atualmente estatutário), tal situação não se verificou no presente caso”.  (grifei)
    Assim, diante de tais fundamentos e do teor do voto-ementa acima transcrito, verifica-se que, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pela Turma de origem, notadamente quanto à caracterização da sujeição permanente do servidor público ao agente nocivo, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, o que atrai a incidência do óbice da Súmula 279 do STF, além da análise de normas infraconstitucionais pertinentes (Decretos 53.831/64 e Decreto 83.080/79), o que impede o trânsito do apelo extremo. Nesse sentido, confiram-se, os seguintes precedentes:
    “SEGUNDO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. DENEGAÇÃO DA CONCESSÃO DE APOSENTADORIA ESPECIAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA EFETIVA EXPOSIÇÃO DO TRABALHADOR A AGENTE NOCIVO NO PERÍODO CONTROVERTIDO. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula 279/STF). 2. Agravo interno não provido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC)” (ARE 1.271.529-AgR-Segundo, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, DJe 06.11.2020). 
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO. APOSENTADORIA ESPECIAL. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA/STF 279. SUBSISTÊNCIA DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – Para se chegar à conclusão diversa daquela adotada pelo acórdão recorrido, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que atrai a incidência da Súmula/STF 279. II - Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.115.060 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 28.9.2018)
    Registro que, em caso semelhante, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE 906.569, de minha relatoria, entendeu pela inexistência de repercussão geral da controvérsia acerca da avaliação dos critérios para caracterização da especialidade do labor e a possibilidade de conversão de tempo de serviço (Tema 852). 
    Na oportunidade, a ementa restou assim redigida:
     “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL. CONVERSÃO DO TEMPO DE SERVIÇO. CARACTERIZAÇÃO DA ESPECIALIDADE DO LABOR. ARTIGOS 57 E 58 DA LEI 8.213/91. 
    1. A avaliação judicial de critérios para a caracterização da especialidade do labor, para fins de reconhecimento de aposentadoria especial ou de conversão de tempo de serviço, conforme previsão dos artigos 57 e 58 da Lei 8.213/91, é controvérsia que não apresenta repercussão geral, o que inviabiliza o processamento do recurso extraordinário, nos termos do art. 543-A, §5º, do Código de Processo Civil.
    2. O juízo acerca da especialidade do labor depende necessariamente da análise fático-probatória, em concreto, de diversos fatores, tais como o reconhecimento de atividades e agentes nocivos à saúde ou à integridade física do segurado; a comprovação de efetiva exposição aos referidos agentes e atividades; apreciação jurisdicional de laudos periciais e demais elementos probatórios; e a permanência, não ocasional nem intermitente, do exercício de trabalho em condições especiais. Logo, eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal de origem, em relação à caracterização da especialidade do trabalho, demandaria o reexame de fatos e provas e o da legislação infraconstitucional aplicável à espécie. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL”. 
    É certo que o Plenário desta Corte, no julgamento do RE 612.358, Rel. Min. Ellen Gracie, entendeu pela existência de repercussão geral da matéria versada nestes autos (Tema 293), e reafirmou a jurisprudência em julgamento assim sintetizado: 
    “ADMINISTRATIVO. CONTAGEM ESPECIAL DO TEMPO DE SERVIÇO PRESTADO EM CONDIÇÕES INSALUBRES. PERÍODO ANTERIOR À INSTITUIÇÃO DO REGIME JURÍDICO ÚNICO. DIREITO ADQUIRIDO. RATIFICAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA FIRMADA POR ESTA SUPREMA CORTE. EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.” (RE 612358 RG, Relator(a): Min. ELLEN GRACIE, julgado em 13/08/2010, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-159 DIVULG 26-08-2010 PUBLIC 27-08-2010 EMENT VOL-02412-06 PP-01217 RDECTRAB v. 18, n. 208, 2011, p. 11-16 ) 
    Neste ponto, o acórdão recorrido concluiu no voto-ementa, acima transcrito (eDOC 11, p. 1-2):
    “4. Remansoso o entendimento jurisprudencial sobre a possibilidade de conversão para comum das atividades exercidas sob condições especiais por servidor público, ex-celetista, anteriormente à edição da Lei 8.112/90 (Regime Jurídico Único), vejamos:
    (...)
    5. A matéria está pacificada inclusive no âmbito da Advocacia-Geral da União, já que editada a Instrução Normativa nº 01/2004, autorizando a não interposição de recurso voluntário sobre a matéria, nos seguintes termos: Art. 1º. Não se recorrerá da decisão judicial que reconhecer o direito à averbação do tempo de serviço prestado, em condições perigosas ou insalubres, pelo servidor que se encontrava sob a égide do regime celetista quando da implantação do Regime Jurídico Único.
    6. Assim, os servidores públicos federais que trabalharam em condições consideradas insalubres antes da edição da Lei 8.112/90 têm direito à contagem especial de tempo de serviço prestado nessa situação”. (grifei)
    No entanto, no caso concreto, tal direito foi afastado pelo Juiz a quo, nestes termos (eDOC 7, p. 2):
    “(....) nada obstante a jurisprudência reconheça o direito do servidor à conversão de tempo especial em comum, até publicação da Lei 8.112/1990, quando há exposição a agentes nocivos (ex-servidor público celetista atualmente estatutário), tal situação não se verificou no presente caso”.  (grifei)
    Ante o exposto, nos termos dos art. 932, IV, a e b, do CPC e 21, § 1º, do RISTF, nego provimento ao recurso. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC, majoro em ¼ (um quarto) os honorários advocatícios fixados anteriormente (eDOC 11, p. 3), devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo. 
    Publique-se.
    Brasília, 23 de março de 2021.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente